Tribunal: TJDFT
Processo: 0716269-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716269-74.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMBRE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP APELADO: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que, ao que tudo indica, a parte ora Recorrente não juntou nos autos instrumento de estabelecimento de poderes para atuação em juízo (procuração). Ademais, a par dos documentos de substabelecimento juntados aos ID’s 14163812 e 14163813, tenho que esses sequer estabelecem qualquer poder ao advogado signatário (Assinatura eletrônica) do presente recurso de apelação, não possuindo, aparentemente, poderes constituídos para atuar no processo. Sob pena de não conhecimento de suas razões e para evitar eventuais nulidades, INTIME-SE o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator